Tribunal: TJSP
Processo: 1002472-98.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Prestação de serviço. Dano em equipamento elétrico. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de ter sido o dano causado por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre o dano e falha no serviço não

Ementa:
Prestação de serviço. Dano em equipamento elétrico. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de ter sido o dano causado por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre o dano e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1:Registro: 2020.0000895156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002472-
98.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO REDES
S/A, é apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002472-98.2020.8.26.0084 -Voto no
2
APELAÇÃO
1002472-98.2020.8.26.0084
APELANTE
Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
APELADO
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
COMARCA
Campinas - Vila Mimosa - 3a Vara
VOTO No 38.880
EMENTA
Prestação de serviço. Dano em
equipamento elétrico. Ação regressiva de indenização securitária.
Autora que apresenta prova de ter sido o dano causado por oscilação
da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede
externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que
não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre o dano
e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Recurso
provido.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
procedente ação regressiva de cobrança de indenização securitária paga a
segurados em razão de danos causados a equipamentos por oscilação da
energia elétrica.
A ré apela e pede seja invertido aquele desfecho.
Para tanto ela afirma se fazia necessária a
apresentação de pedido administrativo, o que não ocorreu, e que nem havia
prova de terem sido os aparelhos danificados por problema na rede elétrica,
já que não foram conservados para serem submetidos a exame.
A isso a recorrente acrescenta que inocorreu
sobrecarga ou oscilação na corrente elétrica externa conforme mostravam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002472-98.2020.8.26.0084 -Voto no
3
seus registros e o laudo técnico apresentado, quadro que desautorizava a
procedência da ação.
Recurso
regularmente
processado
e
não
respondido.
É o relatório.
A ação foi proposta sob a assertiva de que a
autora indenizou seus segurados pelos danos sofridos por equipamentos
elétricos em razão de forte variação da tensão da energia elétrica fornecida
pela demandada.
Note-se que o fato de os segurados não ter
reclamado o ressarcimento dos danos diretamente à concessionária, como
permitia a Resolução ANEEL 414, não impunha negar o direito à
indenização, nem dizer inocorrente o sinistro.
Com efeito, cuidava-se de opção do consumidor
acionar a concessionária ou desde logo reclamar o ressarcimento prometido
por sua seguradora, tendo eles aqui optado por essa segunda providência.
Certo, ainda, que conforme o artigo 5o inciso
XXXV da Constituição da República o exercício do direito de ação nem se
condiciona à prévia postulação administrativa.
Ora, os documentos que a seguradora acostou à
petição inicial indicavam o local e a data dos sinistros, individualizavam os
equipamentos danificados e atribuíam tais danos a descarga elétrica.
A rigor motivo algum havia para se colocar em
dúvida a veracidade daquela informação, a tanto não bastando a só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002472-98.2020.8.26.0084 -Voto no
4
particularidade de se cuidar de documentos elaborados a interesse dos
próprios segurados.
O fato, contudo, é que referidas peças não davam
prova de que a noticiada descarga elétrica ocorreu especificamente na rede
elétrica externa, de responsabilidade da concessionária.
Tal revelação era fundamental à procedência da
ação, cabendo lembrar que conforme o artigo 373 do Código de Processo
Civil cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquela situação (inciso
II).
Dessa forma, na espécie cabia à autora provar
que os aparelhos dos segurados foram danificados por oscilação da
corrente elétrica externa e à requerida, em contrapartida, demonstrar que
inocorreu irregularidade daquela ordem na rede de sua responsabilidade,
isto é, na rede elétrica externa, que abastecia o imóvel.
Daí se mostrar despicienda nesse contexto
evocação da figura da inversão do ônus da prova, medida que seja pela lei
comum (artigo 373 § 1o do CPC), seja pela lei consumerista (artigo 6o inciso
VIII do CDC), só se justifica quando a parte esteja compreensivelmente
impossibilitada de produzir prova de sua alegação.
Nesse sentido, aliás, já se manifestou essa Corte
em caso similar:
“Agravo
de
instrumento.
Ação
regressiva.
Inversão do ônus da prova. Não é vulnerável ou hipossuficiente a parte que
deduz pretensão alicerçada em parecer técnico de empresa especialidade.
Alegação desprovida de verossimilhança. Ausência de hipótese legal para a
inversão do ônus da prova, nos termos pretendidos. R. decisão mantida.
Recurso não provido.” (AI 2064325-86.2019.8.26.0000, Rel. Roberto Mac

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002472-98.2020.8.26.0084 -Voto no
5
Cracken).
De lembrar que, como é de conhecimento
comum, queima de aparelhos conectados à eletricidade pode ocorrer
também em face de uma imensa gama de problemas na rede interna do
imóvel, assim como por falha dos receptores de energia dos próprios
aparelhos,
ocorrências
absolutamente
estranhas
à
atuação
da
concessionária e pelas quais, por isso, ela não responde.
Pois a rebater hipótese aventada pela autora
havia a informação veiculada em defesa e comprovada pelas telas
sistêmicas e laudo técnico (fls. 420 a 424) de que “não houve perturbação
na rede elétrica” no período mencionado pela autora, capaz de ter
danificado os equipamentos dos segurados.
A informação da demandada não podia ser
desprezada porque, como toda concessionária daquele segmento, ela fazia
uso de sistema auditado que registrava automaticamente as anormalidades
que viessem a ocorrer, inexistindo razão, destarte, para se negar fé àquela
informação.
Ademais, aquela informação estava secundada
por laudo técnico.
Assim, caso era de se reconhecer inocorrente o
nexo entre os danos e o serviço prestado pela ré.
Constatação em nada abalada pela evocação do
Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, da Lei de Concessões e
mesmo do regime da responsabilidade objetiva previsto na Constituição da
República, eis que mesmo sob esse enfoque mostra-se imprescindível a
prova do nexo entre o dano e a conduta omissiva ou comissiva da
concessionária.
Em suma, a ação é julgada improcedente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002472-98.2020.8.26.0084 -Voto no
6
passando a autora a arcar com custas e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 20% do valor atualizado da causa conforme artigo 85 § 2o do
CPC.
Para tal fim dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator